Tribunal: TJBA
Processo: 8063156-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8063156-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PAULO ALEXANDRE SILVA DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

R
ELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DEFENSIVO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME ANTECEDENTE E DO DOLO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata se de Apelação Criminal interposta contra a Sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que o condenou pela prática do crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) à pena de
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO
, em regime inicial
ABERTO
, e 10 (dez) dias multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. A defesa busca a nulidade das provas por suposta ausência de justa causa na busca pessoal. No mérito, requer a absolvição por ausência de comprovação do crime antecedente e por desconhecimento da origem ilícita do bem. Por fim, pleiteia a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais é nula por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se existe prova material do crime antecedente que originou o bem apreendido; (iii) saber se o conjunto probatório demonstra o dolo do acusado quanto à ciência da origem ilícita do aparelho celular; e (iv) verificar a viabilidade de conceder a isenção de custas processuais nesta fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

Nulidade da busca pessoal: não configurada. A abordagem ocorreu de forma justificada, uma vez que a equipe policial possuía informações prévias de que o acusado, apontado como fornecedor de arma de fogo em crime de grande repercussão, encontrava-se em local conhecido pela prática de delitos, evidenciando a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal. Crime antecedente: devidamente comprovado pela consulta ao sistema de segurança, que atestou a restrição de furto/roubo vinculada ao IMEI do aparelho apreendido, confirmada pelo Boletim de Ocorrência específico. Dolo de receptação: amplamente demonstrado. A apreensão de produto de crime em posse do agente inverte o ônus da prova. A versão apresentada pelo acusado (aquisição por valor incompatível em plataforma virtual, sem nota fiscal, de pessoa desconhecida) não possui amparo probatório e evidencia, no mínimo, a cegueira deliberada quanto à origem do bem. Isenção de custas: matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese: RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

Tese de julgamento:
"1. A abordagem policial amparada em informações investigativas prévias e no contexto do local dos fatos caracteriza fundada suspeita, legitimando a busca pessoal. 2. A apreensão de bem com restrição de roubo/furto em posse do acusado transfere à defesa o ônus de comprovar a origem lícita ou a conduta culposa. 3. A aquisição de bem sem documentação e de origem desconhecida configura o dolo do crime de receptação. 4. A análise sobre a isenção de custas processuais cabe ao Juízo da Execução."

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8063156-02.2023.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante
PAULO ALEXANDRE SILVA DE SOUZA
e, como Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.